Tribunal: TJMT
Processo: 1031611-76.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031611-76.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IMPRIMAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 12.025.522/0001-27 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Cobrança de crédito tributário de baixo valor. Aplicação do tema 1184 do
stf
e da resolução
cnj
nº 547/2024. Ausência de interesse processual. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. O juízo de origem aplicou o entendimento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, considerando o valor do crédito tributário (R$ 8.208,26) inferior ao mínimo de R$ 10.000,00, sem demonstração da localização de bens penhoráveis do devedor. O Município sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, além de alegar a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 ao caso concreto.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa com a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução CNJ nº 547/2024;

(
ii
) estabelecer se a Resolução extrapolou os limites do Tema 1184 do STF ao exigir requisitos adicionais;

(
iii
) determinar se há interesse processual na manutenção de execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de demonstração de bens penhoráveis e do protesto prévio da CDA.

III.
Razões de decidir

3. A intimação do Município para demonstrar a localização de bens foi regularmente realizada, com concessão do prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, §5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a alegação de decisão surpresa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 observa os limites fixados pelo Tema 1184/STF, regulamentando providências prévias à propositura de execução fiscal de baixo valor, sem violar a autonomia dos entes federados.

5. O protesto da CDA constitui medida administrativa extrajudicial, mas não substitui a execução fiscal nem supre a ausência de medidas de constrição patrimonial.

6. O valor executado (R$ 8.208,26) é inferior ao piso normativo de R$ 10.000,00, sem comprovação de localização de bens ou de soma com outros créditos que justifiquem a manutenção da execução, caracterizando ausência de interesse processual.

7. A sentença está em consonância com o devido processo legal, respeitando o contraditório, a ampla defesa e as diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput, e art. 103-B, §4º, I; CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024,
arts
. 1º, §1º, §2º e §5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 1.355.208, Tema 1184, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, que, com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, e em observância ao Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e à Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, indeferiu a petição inicial
,
com fundamento no art. 485, VI, do CPC
.

A execução fiscal tinha por objeto a Certidão de Dívida Ativa nº 2100025, referente a crédito tributário de natureza ISS (Imposto Sobre Serviços), no valor de R$ 8.208,26, lançado em face da empresa executada
.

Na sentença, a magistrada consignou que, à luz da Resolução nº 547/2024-CNJ, os entes federados devem limitar a
judicialização
de
execuções fiscais de pequeno valor, reconhecendo-se a falta de interesse processual em execuções com valor inferior a R$ 10.000,00, sem prejuízo de outros meios extrajudiciais de cobrança, como o protesto extrajudicial da CDA. Observou que a Resolução concretiza as balizas fixadas pelo STF no Tema 1.184, segundo o qual é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa
.

Com base nesses fundamentos, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado
.

Irresignado
, o Município de Cuiabá interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada por violar os princípios do contraditório, da cooperação, da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa.

Alega que a Resolução nº 547/2024-CNJ extrapolou os limites fixados pelo Tema 1.184/STF, ao impor requisitos procedimentais não previstos no precedente, como a necessidade de prévio protesto e de tentativa de conciliação administrativa antes do ajuizamento da execução
.

Argumenta que o Município não foi previamente intimado para comprovar o atendimento das exigências administrativas referidas na Resolução, como o protesto da CDA ou a existência de legislação local de conciliação e parcelamento fiscal. Destaca que a Lei Municipal nº 6.399/2019 prevê mecanismos de transação e parcelamento de créditos
fiscais, e que as dívidas executadas foram regularmente protestadas, o que afastaria a aplicação automática da extinção processual
.

Sustenta, ainda, que o protesto, embora seja medida útil de cobrança, não substitui a execução fiscal, pois não permite a constrição patrimonial coercitiva, de competência exclusiva do Poder Judiciário. Nesse ponto, cita trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, proferido no julgamento do RE nº 1.355.208, segundo o qual o protesto da CDA não é meio equivalente à execução judicial e não afasta o interesse de agir da Fazenda Pública
.

Defende, portanto, que o indeferimento da inicial configurou violação ao devido processo legal, por ausência de oportunidade de manifestação antes da decisão extintiva. Afirma que, conforme o art. 329, I, do CPC, seria possível a emenda da inicial para aditamento do pedido e inclusão de outras
CDAs
, ou o pedido de suspensão do processo por 90 dias, previsto no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024, para localização de bens penhoráveis.

Ao final, requer:

a) o conhecimento e provimento da apelação, para cassação integral da sentença;

b) o reconhecimento da regularidade da cobrança judicial e o prosseguimento da execução fiscal;

c) subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao Município o saneamento de eventuais pendências relativas aos requisitos da Resolução nº 547/2024-CNJ
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, o recorrente se insurge contra a
sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

Na origem, o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente a taxas de Licença para Funcionamento no valor de R$
8.208,26
.

O apelante sustenta, em síntese, que a sentença não deve prevalecer porque indeferiu a inicial com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ sem prévia intimação do Município para comprovar o atendimento das exigências nela previstas, configurando violação aos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

Alega que a Resolução extrapolou os limites fixados pelo Tema 1.184/STF ao impor requisitos não constantes do precedente, como a tentativa de conciliação administrativa e o prévio protesto da CDA, e que o
protesto não substitui a execução fiscal, pois não possui força coercitiva para satisfação do crédito tributário. Defende, assim, a regularidade da cobrança judicial e requer a cassação da sentença para assegurar o prosseguimento da execução fiscal.

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu tese de repercussão geral sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
."

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou essa orientação, estabelecendo em seu art. 1º, §5º:

"
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
."

Da Alegada Violação ao Contraditório

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, verifico que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, consta dos autos que o juízo de origem, em 6.6.2024, proferiu despacho concedendo ao Município de Cuiabá prazo de 90 (noventa) dias para demonstrar a localização de bens penhoráveis da parte executada, nos exatos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024, suspendendo, durante esse período, a aplicação do §1º do referido artigo
.

O despacho
consignou expressamente
(Id 317695424)
:

"
Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A
delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução nº 547 do CNJ,
CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada
, nos termos do § 5º da Resolução citada
[1]
, ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.

Intime-se. Cumpra-se.Às
providências.”

Destaque no original

Em atenção à intimação, o Município apresentou manifestação em 11.06.2024, na qual sustentou a inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, afirmando que não houve paralisação do feito por mais de um ano, que não se consumou a citação do executado, razão pela qual não seria cabível exigir a indicação de bens penhoráveis.

Ademais, destacou a vigência da Lei Municipal nº 6.399/2019, que institui a transação e o parcelamento de créditos fiscais, bem como o regular protesto da dívida exequenda, o que demonstraria o cumprimento das exigências previstas nos
arts
. 2º, §3º, e 3º da Resolução CNJ nº 547/2024.

Diante desse contexto, verifica-se que houve regular intimação do Município, com concessão do prazo de 90 dias e manifestação expressa dentro do prazo legal, circunstância que afasta a alegada decisão surpresa. O contraditório e a ampla defesa
foram integralmente observados.

Do Valor da Execução e dos Requisitos Legais

No caso concreto, o valor executado
,
R$ 8.208,26, referente à CDA nº 2100025
,
enquadra-se na categoria de baixo valor, situando-se abaixo do patamar de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024

Ainda que o Município tenha alegado a existência de lei municipal de parcelamento e transação e o protesto prévio da dívida, não demonstrou, de forma efetiva, a existência de bens penhoráveis ou de outras execuções capazes de somar-se para alcançar o limite previsto no §2º do art. 1º da Resolução.

Assim, mantido o valor individual inferior ao limite normativo e ausente demonstração de efetividade da cobrança judicial, resta caracterizada a ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184/STF.

Da Legalidade da Resolução CNJ nº 547/2024

A Resolução CNJ nº 547/2024 encontra amparo legal no art. 103-B, §4º, I, da Constituição Federal, que confere ao CNJ competência para zelar pela observância do art. 37 da CF e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário.

Não há violação aos
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei nº 6.830/80, pois a norma do CNJ não altera o regime de prescrição ou suspensão da execução, mas fixa diretrizes administrativas e procedimentais destinadas a racionalizar a
judicialização
e aumentar a eficiência da cobrança fiscal, em consonância com o princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF).

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos do Tema 1184, reconheceu a competência do CNJ para disciplinar o tema, desde que respeitadas as autonomias dos entes federados, o que foi devidamente observado na Resolução nº 547/2024.

Da Alegada Inaplicabilidade da Resolução e do Protesto Prévio

A tese de que o protesto da CDA substitui integralmente a execução fiscal não encontra amparo na jurisprudência. O protesto é meio alternativo de cobrança extrajudicial, mas não assegura medidas coercitivas de constrição patrimonial, cuja execução depende de reserva de jurisdição.

O próprio Ministro Gilmar Mendes, relator do Tema 1184, ressaltou que o protesto não constitui alternativa equivalente à execução judicial, por não garantir a satisfação do crédito tributário, especialmente nos casos em que se exige a constrição de bens.

Desse modo, ainda que o Município tenha comprovado o protesto,
o que não aconteceu,
a ausência de efetividade na localização de bens impede o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença recorrida observou o devido processo legal, tendo sido assegurado ao Município o contraditório e a ampla defesa, por meio da intimação e manifestação dentro do prazo de 90 dias.

O valor executado é inferior ao limite previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, e não foram demonstradas causas capazes de afastar sua aplicação.

A decisão impugnada está em consonância com o entendimento vinculante do STF (Tema 1184) e com a Resolução CNJ nº 547/2024, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025